Tribunal: TJDFT
Processo: 0723430-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. FATO INCONTROVERSO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A indenização arbitrada em ação de reparação de danos morais deve ser fixada em valor suficiente à reconstrução do constrangimento suportado pela vítima e capaz de impedir que o ofensor se perpetue à prática de atos ilícitos.
2. O valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, sem onerar demasiada e despropositadamente o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico.
3. Deve ser majorado o quantum fixado a título de danos morais em sentença quando, ao sopesar as peculiaridades do caso concreto, especialmente porque se trata de manutenção de inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, apesar da dívida paga, o valor fixado na origem não se mostra razoável e proporcional.
4. Recurso conhecido e provido.